Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-76.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000370-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA MENDES - CPF: 038.084.871-60 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO FERNANDES ALBINO - CPF: 025.403.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 038.639.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.516.741-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYSTONI DA SILVA RENAL - CPF: 067.590.521-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GABRIEL SILVA - CPF: 061.209.151-17 (VÍTIMA), WESLLÁINY FACHINA CASTRO (VÍTIMA), BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 077.580.741-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO DA SILVA MENDES
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO PACIENTE - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS –
REVISÃO
NONAGESIMAL
DA CUSTÓDIA - ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581
- DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, não se verifica mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, pois, além da contribuição da Defesa para o prolongamento da tramitação processual, pois deixou de apresentar a resposta à acusação, trata-se de feito complexo, com pluralidade de delitos e réus investigados, 07 (sete) ao todo, patrocinado por defensores diversos, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

O contexto fático anterior à invasão permite concluir a existência de justa causa para o ingresso no interior da residência. Logo, as provas advindas de tal conduta não podem ser consideradas ilícitas.

Conforme decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da
prisão
preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a
reavaliação
legalmente determinada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000370-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULIANO DA SILVA MENDES
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo Advogado Gláucio Araújo De Souza, em favor de
J
ULIANO DA SILVA MENDES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em
1º de outubro de 2021
, e posteriormente denunciado como incurso nos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 com as implicações da Lei nº 8.072/90 e artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Assevera que são nulas as provas do crime de tráfico e de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que obtidas por meio de invasão de domicílio
“sem mandado judicial e sem fundadas razões”
, razão pela qual almeja o trancamento parcial da denúncia.

Alega, ainda, que a fundamentação adotada para a decretação da medida extrema é genérica. Afirma, textualmente, que o paciente é
“
primário
, tem família constituída, residência fixa e ocupação lícita”,
de forma que ausente o
periculum libertatis.

Ao final, questiona o excesso de prazo para formação da culpa, em razão de o paciente estar preso preventivamente desde 1º/10/2021, e que a prisão não vem sendo reavaliada trimestralmente, consoante determina o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Por tais razões, pleiteia, liminarmente, para que seja restituída a liberdade do paciente, a fim de responder o recurso em liberdade, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP, dentre elas a monitoração eletrônica.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Orlando de Almeida Perri (id. 154952152).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 155579154.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação, conforme ID. 156026677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO DA SILVA MENDES
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 1º de outubro de 2021, com posterior conversão em prisão preventiva, em audiência de custódia, realizado em 02 de outubro de 2021, e posteriormente denunciado como incurso nos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, artigo 2º, caput da Lei nº 12.850/2013 com as implicações da Lei nº 8.072/90 e artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/2003, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) Consta do inquérito policial supramencionado que, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações de que a organização criminosa denominada primeiro comando da capital (PCC) estaria reunindo membros no município de Barra do Bugres-MT a fim de confrontar a facção criminosa comando vermelho (CV), objetivando o comando das ações criminosas nesta cidade.

Ademais, o líder da organização criminosa trata-se do acusado Juliano da Silva Mendes, vulgo “Tifú”
, o mesmo havia determinado a um de seus membros que realizasse o roubo de uma motocicleta, a qual seria utilizada para cometer homicídios, conforme consta do boletim de ocorrência n° 2021. 252735. As informações diziam que o acusado Francisco Sales de Oliveira estava na companhia dos membros da facção criminosa PCC e, por este motivo teria rompido sua tornozeleira eletrônica, para que o esconderijo dos acusados não fosse encontrado, no entanto, a equipe policial empreendeu diligências a partir do local onde o acusado Francisco rompeu o equipamento de monitoração eletrônica, ocasião onde fora possível identificar a residência onde os acusados estavam abrigados.

Ato contínuo, foi realizado monitoramento no local, bem como em outra residência onde foi informado que havia comercialização de entorpecentes por outra parte dos membros da organização criminosa PCC. Em determinado momento a equipe policial visualizou o menor Vinícius Gabriel da Silva em atitude suspeita na frente da residência localizada na Avenida Santa Catarina e, durante abordagem realizada no mesmo, foi localizado em sua cintura 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração remarcada e carregada com 06 (seis) munições intactas.

Assim, mediante fundadas suspeitas, foi realizado o adentramento na residência, sendo encontrado o membro da facção criminosa PCC Weverton Ramos dos Santos, suspeito de ter realizado o roubo da motocicleta, bem como os menores Marcos Paulo dos Santos, Bruna Daiane Gomes da Silva e Wesllainy Fachina Castro, sendo que no momento da abordagem dois evadiram pelo telhado da residência vizinha, enquanto os outros ofereceram resistência contra a guarnição policial, no intuito de facilitar a fuga dos demais.

Na residência foi localizada 01 (uma) motocicleta Bros, placa NPE – 2586, posteriormente constatado como produto de roubo, bem como foi localizada 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 334 gramas, na oportunidade o acusado Weverton confirmou que a motocicleta e a droga encontrada estavam em sua posse, sendo que a motocicleta seria utilizada para cometer homicídio na região. Indagado a respeito da facção criminosa a qual participara, o suspeito Weverton informou que o chefe da organização criminosa era o acusado Juliano da Silva Mendes, vulgo “Tifú”, estaria na residência localizada no Bairro Jardim dos Pássaros, a qual já estava sendo monitorada pela equipe policial.

Por oportuno, a equipe policial deslocou até a residência mencionada, sendo abordados os acusados Francisco Sales de Oliveira, Juliano da Silva Mendes, Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Keystoni da Silva Renal e Ana Gabriela Aparecida de Carvalho. Com Juliano da Silva Mendes, vulgo “Tifú” foi encontrado 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração suprimida e carregado com 06 (seis) munições intactas, mais 24 (vinte e quatro) munições, calibre .40, 07 (sete) munições, calibre .38 e 01 (um) caderno de anotações referente a contabilidade do tráfico de drogas, números de telefones, informações sobre organização de óbitos, quantidade de armas e munições, nomes de integrantes para apoio dentro e fora do Mato Grosso. Verifica-se que foi encontrado um verdadeiro arsenal de armas e munições, além de drogas e documentos referentes ao tráfico.

Em análise do aparelho celular de Weverton Ramos dos Santos com base na decisão (ID: 69864817) a qual permite a autoridade policial acessar os dados armazenados no aparelho apreendido, restou também apurado que em uma conversa com uma pessoa vulgo “Albino”, conhecida pelos policiais por “Surfista” e Weverton trocavam vídeos ostentando armas de fogo, assim como também planejavam as mortes de integrantes da facção rival (Comando Vermelho), e que “Surfista” estaria na cidade de Barra do Bugres para dar suporte aos integrantes do PCC para realizar os crimes, e se tratando da motocicleta Honda CG 160 TITAN, placa RAN-1F16, cor vermelha, roubada no dia 29 de setembro de 2021, no município de Barra do Bugres/MT, seria utilizada para praticar a chacina da facção rival, porém foi trocada por outra motocicleta furtada no município de Tangara da Serra/MT, sendo uma HONDA/NXR150 BROS MIX ES, placa NPE2586, cor laranja.

Em conversa com José Williams Vieira dos Santos (vulgo Penca), Weverton, manifesta o desejo em trazer Penca e batizá-lo como membro da facção PCC. Haja vista que Penca foi traficante de entorpecentes na cidade de Barra do Bugres/MT, também foram mencionados algumas pessoas que poderiam ser mortas quando Penca retornasse a cidade.

Em análise a conversa com Maycon Vinicius da Silva, constatou que Maycon estava informando sobre os integrantes do Comando Vermelho que estavam decretados a morrer, informando a localização dos alvos, sendo lugares que residem e lugares que costumam frequentar, assim auxilio na compra de uma motocicleta como meio de transporte para prática dos crimes.

Em análise a conversa com Kleiton, constatou que Weverton havia grande interesse em batizar Kleiton como integrante da facção em razão de experiência no tráfico de drogas, porém Kleiton não deseja ser integrante da facção e conversaram sobre compra de spray de tinta, para adulteração das características das motocicletas roubadas no município.

Restou ainda apurado, que em conversa com acusado Juliano da Silva Mendes, foi possível identificar Juliano como o responsável por coordenar o “projeto” de conquista de território da facção PCC, assim como Weverton tem interesse em mandar uma arma de fogo Winchester 15 (quinze) tiros para dentro do estado de Mato Grosso, e detalhes sobre o planejamento da chacina, organizando quem seria o responsável pelas execuções dos integrantes do Comando Vermelho, meio de transporte para a prática do ato e dinheiro para compra de combustível. (...)”.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente e gravidade dos fatos, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...) Passo seguinte, no que tange aos flagranteados no qual restou caracterizado o “fumus bonissi delicti”, para que seja convolada a prisão em flagrante, necessário, igualmente, que esteja presente o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja: “periculum libertatis”.

No ponto, o perigo da permanência dos flagranteados em liberdade também se mostra presente. Afinal, a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

No caso, trata-se da prisão cautelar pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e, para um deles, como já relatado, receptação, cenário em que, ainda, se depara com relatos de participação em organização criminosa. Ainda, ressalta-se que fora relatado pelos policiais militares que os flagranteados “estariam com seus membros nessa cidade para confrontar e tomar a liderança do crime de outra organização criminosa denominada comando vermelho (cv). Sendo que o líder da organização juliano da silva mendes vulgo #tifú# estaria juntamente com outros membros na cidade com a intenção de matar os líderes do comando vermelho, tomando a frente do tráfico de drogas e outros crimes relacionados”. Logo, a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que os flagranteados continuem a delinquir e, por todo o relatado, é extremamente necessária para a garantia da ordem pública.

No mais, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5º, inciso XLIII, sacramenta que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar. Afinal, com tal postura, mantém-se uma simetria com o texto constitucional.

Ademais, conforme se colhe dos antecedentes criminais e das próprias declarações fornecidas em interrogatório (Id’s. 66996707, 66996708 e 66996710), Juliano da Silva Mendes, Ronaldo Fernandes Albino, Maxsuel Aguiares Rodrigues, Keystoni da Silva Renal e Francisco Sales de Oliveira possuem outras passagens.

Em suma, a habitualidade criminosa que permeia os flagranteados impede que sejam postos em liberdade, uma vez que não se vê, neste momento, um meio menos invasivo de se salvaguardar a sociedade de novas empreitadas criminosas.

Não custa repetir que, conforme uma das declarações colhidas, “aconteceria "uma guerra" nesta cidade”. É lógico que os flagranteados são protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que: “é providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade do Judiciário, em face da gravidade do crime e sua repercussão, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa”
[1]
.

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP. Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JULIANO DA SILVA MENDES, RONALDO FERNANDES ALBINO, MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, WEVERTON RAMOS DOS SANTOS, KEYSTONI DA SILVA RENAL e FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA em prisão preventiva (...)”.

Como visto, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que possui processo de execução ativo, PEP Nº 0012055-54.2012.8.11.0042, que constam nada menos que 5 [cinco] condenações definitivas, que totalizam a pena privativa de liberdade de 39 [trinta e nove] anos, 2 [dois] meses e 13 [treze] dias de reclusão, pelo cometimento de crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça e tráfico de drogas.

Inclusive, na referida execução penal, após a realização da audiência de justificação, realizada em 21/10/2021, foi determinada a regressão para o regime fechado, de modo que, atualmente, o paciente está preso também por força das condenações que ostenta, omitidas pelo impetrante na impetração.

Assim, o decreto prisional está devidamente fundamentado, com a individualização da necessidade da constrição do paciente, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública,
evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas pelo paciente,
além de ser considerado o líder da organização criminosa voltada à pratica reiterada do tráfico.

Por outro lado, no que se refere à ilicitude das provas obtidas em razão de violação do domicílio, conforme se extrai da denúncia, mostrou-se, na espécie, justificada, isso porque, os policiais militares que efetuaram a prisão do paciente e demais coacusados narraram que os flagranteados residiriam em duas residências diversas, porém, pertencentes ao mesmo grupo criminoso, inclusive,
as residências já estavam sendo monitoradas
, pois o corréu Francisco Sales de Oliveira, fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Assim, os policiais militares munidos de informações prévias sobre a prática de tráfico de droga, realizaram campana
em frente de uma das residências, instante que abordaram o menor
Vinícius Gabriel da Silva, ocasião que foi localizado em sua cintura 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração remarcada e carregada com 06 (seis) munições intactas, e,
somente após, mediante fundadas suspeitas
, procederam o ingresso no domicílio, que foi localizada 01 (uma) motocicleta Bros, posteriormente, constatado como produto de roubo, bem como foi localizada 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 334 gramas.

Diante das novas informações, em continuidade às diligências, os policiais militares deslocaram na outra residência do grupo criminoso, oportunidade que encontraram o paciente na posse de um 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração suprimida e carregado com 06 (seis) munições intactas, além de 24 (vinte e quatro) munições, calibre .40, 07 (sete) munições, calibre .38 e 01 (um) caderno de anotações referente a contabilidade do tráfico de drogas.

Nesse contexto, verifica-se presente o elemento
"fundadas razões",
a autorizar o ingresso dos policiais nos domicílios, notadamente porque os policiais militares descreveram que foi localizado uma arma de fogo na posse de um dos corréus, na frente da residência, de maneira que, havia, elementos objetivos que justificava a invasão, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas, bem como todas as que delas decorreram, não havendo falar em trancamento da ação penal.

Em relação ao excesso de prazo, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações,
in verbis
:

“ (...)

Após o aporte do inquérito policial a denúncia foi recebida em 17/12/2021 na oportunidade em que o paciente foi notificado em 21/01/2022.
O paciente não apresentou resposta à acusação, mesmo que tenha sido devidamente citado e constituído advogado. Advogada foi intimada novamente em 15/12/2022 para apresentar resposta à acusação e o prazo se escoará em 01/02/2023.

No mais o advogado constituído que impetrou habeas corpus não juntou procuração nos autos originários no qual o juízo aguarda a apresentação de resposta à acusação pela patrona constituída e caso esta fique inerte o processo será remetido para a Defensoria Pública ou nomeado advogado dativo para a defesa do acusado. Aguardam-se tão somente estes últimos atos (defesas prévias) para designação de audiência de instrução.”

Ademais, em consulta aos autos na origem, constata-se que o paciente
somente apresentou resposta à acusação em 02/02/2023
, após várias intimações, além do mais, estão pendente a defesa de dois corréus, ocasião que o Magistrado remeteu o feito para a Defensoria Pública.

Neste contexto, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

A ausência de apresentação da resposta à acusação pela defesa do paciente, impede o prosseguimento normal feito, de modo que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário. Esse, aliás, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Assim, além da contribuição da Defesa para o prolongamento da tramitação processual, trata-se de feito complexo, com pluralidade de delitos e réus investigados, 07 (sete) ao todo, patrocinado por defensores diversos, que sabidamente, imprime maior delonga à marcha processual, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, em relação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. É o que afirmou o pleno do STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

"CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas". (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022).

No caso, constata-se que há certa demora no cumprimento da referida regra, já que em consulta ao autos na origem não consta a reanálise do decreto constritivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM PLEITEADA, contudo, determino que o Juízo singular dê cumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023